Tribunal: TJDFT
Processo: 0700529-95.2022.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700529-95.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLARO S.A. RECORRIDO: VERA LUCIA DA COSTA RAMOS DESPACHO As partes apresentaram acordo para homologação judicial (id 40384795). Contudo, denota-se a ocorrência de erro material nos termos do acordo, pois ficou consignado que VERA LÚCIA pagará a quantia de R$2.700,00 ao autor, quando na realidade a obrigação deverá ser cumprida pela ré. Ainda, consta do acordo que cada parte arcará com os honorários de seus respectivos patronos, mas a Defensoria Pública não subscreveu a petição. Saliento, por oportuno, que o acordo firmado entre as partes, sem a concordância do advogado, não atinge o direito ao recebimento dos honorários fixados no acórdão. Assim, tragam as partes novo acordo para homologação, o qual deverá também ser subscrito pelo advogado da parte autora. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2022. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora